Tribunal: TJSP
Processo: 2231564-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento – Ação de cobrança de despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Acolhimento em parte da impugnação oferecida pela executada – Arguição da executada da concursalidade do crédito exequendo, permitindo a submissão do crédito concursal, objeto do cumprimento de sentença, ao plano recuperacional e ao quadro geral de credores da agravante –

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento – Ação de cobrança de despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Acolhimento em parte da impugnação oferecida pela executada – Arguição da executada da concursalidade do crédito exequendo, permitindo a submissão do crédito concursal, objeto do cumprimento de sentença, ao plano recuperacional e ao quadro geral de credores da agravante – Desnecessidade – As despesas condominiais não estão sujeitas aos efeitos da recuperação judicial – Caráter extraconcursal do crédito de despesas condominiais, não se sujeitando à habilitação de crédito – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2231564-81.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
OAS EMPREENDIMENTOS S/A, é embargado CONDOMÍNIO SOLARIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
rejeitado, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231564-81.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 46.579 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2231564-81.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Oas Empreendimentos S.A.
Embargado: Condomínio Solaris
Comarca: Guarujá (1a Vara Cível - Proc. n.o 1001324-96.2015.8.26.0223)
Juiz (a):
Ricardo Fernandes Pimenta Justo
VOTO N.o 46.579
Embargos de declaração - Agravo de instrumento Ação de
cobrança de despesas condominiais
Cumprimento de
sentença Acolhimento em parte da impugnação oferecida
pela executada Arguição da executada da concursalidade
do crédito exequendo, permitindo a submissão do crédito
concursal, objeto do cumprimento de sentença, ao plano
recuperacional e ao quadro geral de credores da agravante
Desnecessidade
As despesas condominiais não estão
sujeitas aos efeitos da recuperação judicial
Caráter
extraconcursal do crédito de despesas condominiais, não se
sujeitando à habilitação de crédito Decisão mantida.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pela agravante. Além
disso, os embargos de declaração não se prestam ao
reexame das matérias postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados, com observação.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls.
124/131 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto
contra as rr. decisões trasladadas a fls. 34/40 (fls. 369/371 e 386/389 dos
autos principais), proferidas nos autos da ação de cobrança de despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231564-81.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 46.579 - fss
3
condominiais, em fase de cumprimento de sentença, que, entre outras
disposições, acolheu em parte a impugnação oferecida pela executada,
ora agravante, fixando a responsabilidade da impugnante, pelos débitos
condominiais aqui executados, à data da averbação da compra e venda
do bem a terceiros no registro imobiliário, ocorrida em 17 de setembro
de 2015 (fl. 354); fixou os honorários em 10% sobre a diferença entre o
montante exequendo e o fixado na decisão de fls. 369/371, nos termos
do art. 85, parágrafos 1° e 2°, do CPC/2015. Em embargos de declaração
a agravante (executada), ora embargante, argui, em síntese, que há
contradição no v. acórdão, em razão da manutenção da r. decisão
proferida no caso vertente; que no caso em tela deve ser aplicada a
concursalidade do crédito em razão da recuperação judicial da
executada; que ocorreu novação do crédito nos termos do art. 49 da Lei
n.o 11.101/2005; que aplicáveis ao caso os arts. 49 e 168, ambos da Lei
n.o 11.101/2005; que houve violação ao art. 93, IX, da CF, bem como ao
art. 489 do CPC/2015; necessidade de prequestionamento da matéria
para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a
suprir omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher
pretensão que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-
o a nova apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade,
dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com
base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231564-81.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 46.579 - fss
4
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como
mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público
desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de
Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Portanto,
não
há
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material na decisão embargada (artigo 535, I e II, do
CPC/1973; art. 1.022 do CPC/2015). A embargante se insurge contra a
conclusão à qual a turma julgadora chegou, com base em todas as provas
contidas no processo.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a considerar a necessidade de manutenção da r. decisão
ora agravada que fixou a responsabilidade da impugnante, pelos débitos
condominiais aqui executados, à data da averbação da compra e venda
do bem a terceiros no registro imobiliário, ocorrida em 17 de setembro
de 2015 (fl. 354), bem como fixou os honorários em 10% sobre a
diferença entre o montante exequendo e o fixado na decisão de fls.
369/371, nos termos do art. 85, parágrafos 1° e 2°, do CPC/2015, tendo-
se em conta que a dívida é de despesas condominiais e de natureza
propter rem, além do que a jurisprudência desta Corte determina o
prosseguimento da demanda em razão do caráter extraconcursal do
crédito decorrente de despesas condominiais, não se sujeitando,
portanto, à habilitação e inclusão no quadro geral de credores. Sendo
assim, as despesas condominiais não estão sujeitas aos efeitos da
recuperação judicial.
De acordo com o art. 84 da Lei n.o
11.101/2005, serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos
com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231564-81.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 46.579 - fss
5
seguir, os relativos a: “(...) III despesas com arrecadação, administração,
realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do
processo de falência”.
Ainda que não sujeito o rateio condominial à
habilitação ou inclusão no Quadro Geral de Credores na Execução
Coletiva, patente que a execução isolada não se sujeita à suspensão
prevista no artigo 6o, § 4o, da Lei de Falências e Recuperação Judicial,
tampouco deve ser extinta, a pretexto de “novação” ou falta de interesse
recursal.
Neste sentido, ver a jurisprudência desta Corte
e do STJ: “Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. R. decisão que
deferiu o pedido do Condomínio exequente de indisponibilidade de ativos financeiros
da agravante, nos termos do art. 854, do CPC. Agravo instrumental da executada,
alegando que se encontra em recuperação judicial, devendo o crédito exequendo ser
habilitado perante o juízo universal. Obrigação Propter Rem que não se sujeita aos
efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 84, III, da Lei 11.101/05. Decisão
mantida, com observação. Agravo improvido, com observação” (Agravo de
instrumento n.o 2033953-57.2019.8.26.0000
Relator (a): Campos
Petroni Comarca - 27a Câmara de Direito Privado
j. 29.08.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA "PROPTER REM" DA OBRIGAÇÃO.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, POR
SE TRATAR DE DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO DO ATIVO (LEI No 11.101/2005,
ART. 84, III). O crédito condominial, por ser "propter rem", tem natureza
extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, vez que a
despesa condominial visa a manutenção do próprio condomínio, não podendo se
submeter ao plano de recuperação judicial do devedor onerando terceiros, os demais
condôminos, que terão que suprir a cota de inadimplência de outrem. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231564-81.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 46.579 - fss
6
mantida. Recurso desprovido, com observação” (Agravo de Instrumento n.o
2199583-68.2019.8.26.0000 Relator (a): Felipe Ferreira Comarca - 26a
Câmara de Direito Privado
j. 17.03.2020). “RECURSO ESPECIAL.
FALÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. JULGADOS DESTA CORTE
SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca da necessidade de suspensão de ação de
cobrança de despesas condominiais ante a superveniência da decretação da falência
do devedor. 2. Caráter extraconcursal do crédito decorrente de despesas
condominiais, não se sujeitando, portanto, à habilitação e inclusão no quadro geral de
credores. 3. Desnecessidade de suspensão da ação de cobrança de despesas
condominiais, por se tratar de crédito extraconcursal. 4. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO” (REsp n.o 1.534.433/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino j. 30.03.2017 - STJ).
Na realidade, o que busca a embargante é
infringir o julgado, finalidade para a qual os embargos declaratórios não
se prestam.
Sendo assim, não há no acórdão omissão,
contradição ou obscuridade, tendo sido expostas, de forma clara, as
razões de decidir adotadas pela Turma Julgadora, pois no caso vertente
esta Corte esclareceu que as despesas condominiais não estão sujeitas
aos efeitos da recuperação judicial, como bem “sintetizou o douto Procurador
de Justiça Mario Augusto Bruno Neto, em seu parecer a fls. 117/120, que adoto como
razão de decidir: 'O recurso não comporta provimento De início, anoto que, embora
encerrada a recuperação judicial, conforme consta nos autos do processo n.o
1030812-77.2015.8.26.0100, pela r. sentença de fls. 69.277/69.288, estão pendentes
de julgamento os recursos interpostos da decisão de encerramento que, portanto,
ainda não transitou em julgado. Nos termos do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005:
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231564-81.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 46.579 - fss
7
ainda que não vencidos.” Assim, em princípio, todos os créditos anteriores ao pedido
de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação judicial
aprovado. Em sentido contrário, os créditos constituídos após o pedido de recuperação
judicial não estão sujeitos ao plano recuperacional. Fábio Ulhoa Coelho ensina que:
“Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em
juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos
deste.” (in, Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Ed.
Saraiva, 9a edição, página. 179). Pois bem. O artigo 49 prevê que estão sujeitos à
recuperação os créditos existentes na data do pedido, vale dizer os que já foram
constituídos. Não obstante, revendo posição anterior, entendo que o crédito em
questão é extraconcursal, haja vista a natureza propter rem do débito condominial.
Esse é o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
NATUREZA
EXTRACONCURSAL.
EFEITOS.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
SUJEIÇÃO.
AUSÊNCIA. AÇÃO EXECUTIVA. PROSSEGUIMENTO. SÚMULA No 568/STJ. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência
desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal, como
os provenientes de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da
recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a
preservação da empresa em recuperação. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no
REsp 1822787/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019, grifei). Ainda, Despesas
condominiais. Execução suspensa em razão do deferimento da recuperação judicial.
As despesas condominiais não estão sujeitas aos efeitos da recuperação judicial,
podendo ser objeto de processo autônomo. Precedentes desta Corte e do C. STJ.
Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2137980-62.2017.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Hamilton, j. 28.09.2017). Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231564-81.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 46.579 - fss
8
contexto, tratando-se de crédito extraconcursal, de rigor o prosseguimento do
cumprimento de sentença. Ante o exposto, o parecer é pelo desprovimento do agravo”
(fls. 130/131).
Sob o manto dos embargos de declaração o
que busca a agravante é a reforma do julgamento, o qual está
suficientemente fundamentado em todos os aspectos necessários à
extração de seu dispositivo.
O fato é que a agravante pleiteia em linhas
gerais o reconhecimento da concursalidade do crédito exequendo,
permitindo a submissão do crédito concursal em razão do cumprimento
de sentença, tendo-se em conta o plano recuperacional e ao quadro geral
de credores da executada na demanda em discussão, ou seja, na
realidade, o que pretende a embargante é o reexame da questão já
apreciada pela Turma Julgadora, o que não pode ser buscado por meio
dos embargos de declaração que não se prestam a corrigir eventuais
erros de julgamento. Trata-se, no presente caso, de inconformismo
contra o julgamento de mérito do recurso, com caráter de infringência,
incompatível com os embargos de declaração opostos. Além disso, não
incumbe ao julgador referir-se a todos os dispositivos legais apontados
pelas partes.
Quanto ao prequestionamento para fins de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão
fundamentou-se o quanto necessário em argumentos suficientes à
sustentação do julgamento. Além disso, “consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231564-81.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 46.579 - fss
9
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados...” (art. 1.025 do
CPC/2015). Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por
elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal
sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de
embargos de declaração” (EDcl na AR no 3788/PE, Primeira Seção, relator:
Min. Benedito Gonçalves, j. em 25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O
julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no
MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi (desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de
15/06/2016). “É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a
responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar a decisão, pois cabe ao magistrado decidir a questão de
acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto” (AgRg no AREsp 139.788/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a
T., j. 24.04.2012, DJe 02.05.2012).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios
não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a
ótica que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP,
Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de
02.05.12, v. u.). O inconformismo da parte
quando não presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231564-81.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 46.579 - fss
10
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
deve ser
manifestado por meio de recurso próprio, que não são os embargos de
declaração.
De qualquer modo, para evitar prejuízo à parte,
observo que não houve ofensa ao art. 93, IX, da CF, bem como ao art.
489 do CPC/2015.
Por fim, observo que, por ora, deixo de aplicar
multa pela oposição de embargos meramente protelatórios, por entender
que não configura má-fé a prática de atos de pretensão ou de defesa,
ainda que evidentemente equivocados. De qualquer modo, adverte-se
a parte embargante quanto à possibilidade de aplicação da multa do art.
1.026, § 2o, do CPC/2015, em caso de nova oposição de embargos com a
intenção de modificação do mérito do acórdão, o qual não é omisso,
obscuro, contraditório, tampouco contém erro material.
Por conseguinte, rejeito os embargos, com a
observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica